Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745557-60.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 65630704, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, quanto à tese de inexequibilidade do título judicial e, na extensão conhecida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No agravo interno interposto (ID 67724217), o agravante afirma haver alegado a inexigibilidade do título judicial, não havendo discussão a respeito de sua inexequibilidade. Destaca que a inexigibilidade do título judicial pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e que não há, na legislação processual, regra que impeça a discussão de tal matéria na defesa ofertada pelo executado. Com base nesses argumentos, postula o acolhimento do agravo interno, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à tese de inexigibilidade do título judicial. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 18:48:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora